Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM LIQUIDADOS (“LIQUIDAÇÃO ZERO”). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Em decorrência da constatação da ausência de valores a serem liquidados por meio de perícia judicial contábil realizada na instância originária, o demandante foi vencido na lide, não tendo logrado êxito em obter a prestação jurisdicional pretendida, motivo pelo qual deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da sucumbência e do disposto no art. 85, “caput”, da legislação processual.
2. Recurso conhecido e desprovido.